Tribunal: STF
Processo: ARE 1308097
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação oferecida pelo município de Santos, para afastar a incidência de juros moratórios em execução de verba de sucumbência. Título judicial exequendo formado na vigência do CPC/1973 – Honorários sucumbenciais têm natureza jurídica híbrida: processual-material, de modo que a sucumbência há de ser regida pelas normas vigentes ao tempo da sentença que a reconhece – Inaplicabilidade do disposto no § 16 do art. 85 do CPC/2015 Ausência de mora, ao menos por ora, a justificar a incidência de juros sobre a verba honorária. Decisão de 1º grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO” (pág. 7 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação ofensa aos arts. 5°, II, XXII e LIV; 37, caput; e 100, § 1°, § 3°, § 4° e § 12°, da mesma Carta.



    Requereu-se, assim, que 



    “[...] seja reformado o V. Acórdão recorrido para que seja deferida a incidência de juros de mora à taxa legal no PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TRÂNSITO JULGADO DA SENTENÇA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DE RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR e, a partir da incidência do art. 100, § 12 da Constituição Federal, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, estabelecendo, inclusive, restrição temporal à aplicação do entendimento constante da Súmula Vinculante n° 17 do STF” (pág. 46 do documento eletrônico 10).



    A Procuradoria-Geral da República opinou ser



    “[...] cabível o provimento parcial do apelo extremo, para fins de reconhecimento do direito do recorrente à aplicação de juros da mora no período compreendido entre a data de apresentação do cálculo exequendo e a data da efetiva expedição da requisição de pequeno valor.



    Por fim, a tese recursal é manifestamente improcedente no ponto em que almeja a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV)” (pág. 5 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante (págs. 41-42 do documento eletrônico 13) para determinar a inclusão de juros de mora no tocante ao período da citação do executado até a expedição da requisição de pequeno valor. Desse modo, não há interesse recursal nesse ponto.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 579.431-RG/RS (Tema 96 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação dos juros moratórios quanto ao referido período, divergiu da orientação firmada por esta Corte.



    Por sua vez, quanto à incidência de juros de mora no interregno entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento, observo que essa matéria foi submetida ao regime de repercussão geral no RE 1.169.289-RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral). Assim, relativamente a este ponto, impõe-se a devolução deste feito ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento (art. 932, V, b, do CPC) para, com fundamento no RE 579.431-RG/RS (Tema 96 da Repercussão Geral), determinar a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor.



    Por fim, no que concerne à aplicação dos juros no período entre a data da expedição da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, dado que essa matéria já foi examinada por esta Corte na sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.037/RG). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator